Tribunal: TJPA
Processo: 0810959-08.2022.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9585 - Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2025-04-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0810959-08.2022.8.14.0051

APELANTE: VIRGINIA ROCHA PEREIRA

APELADO: BANCO CETELEM S.A.

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). FALHA NA INFORMAÇÃO. CONVERSÃO DO CONTRATO EM MÚTUO CONSIGNADO. DANO MORAL CONFIGURADO. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto por Banco Cetelem S.A. contra decisão monocrática que deu parcial provimento à Apelação Cível de Virgínia Rocha Pereira, reformando sentença de improcedência na Ação de Restituição de Valores c/c Indenização por Dano Moral. A decisão agravada reconheceu falha no dever de informação quanto à contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), determinando: (i) a conversão do contrato em mútuo consignado comum; (ii) a restituição simples dos valores descontados; e (iii) a condenação do banco ao pagamento de R$ 5.000,00 por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão monocrática que reformou a sentença incorreu em cerceamento de defesa por ausência de julgamento colegiado; (ii) verificar se há nulidade contratual decorrente de vício de consentimento e falha no dever de informação sobre a modalidade contratada, autorizando a conversão do contrato em mútuo consignado e o reconhecimento de dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A decisão monocrática do relator encontra amparo legal nos arts. 932, III e V, “b”, do CPC, os quais autorizam o julgamento monocrático em hipóteses de confronto com jurisprudência dominante, inexistindo ofensa ao princípio do colegiado.

4.

A contratação de cartão de crédito com RMC exige, nos termos do art. 6º, III, do CDC, que o consumidor seja claramente informado sobre a natureza da operação, sua sistemática de pagamento e encargos incidentes, o que não se verificou no caso concreto.

5.

O banco agravante não produziu prova suficiente de que a consumidora, pessoa idosa e hipossuficiente, teve ciência inequívoca da modalidade contratada, tampouco demonstrou o envio ou uso do cartão de crédito, evidenciando vício de consentimento e falha no dever de informação.

6.

A jurisprudência dominante reconhece a prática como abusiva quando ausente a comprovação da ciência e anuência do consumidor quanto à contratação de RMC, autorizando a conversão do contrato em mútuo consignado tradicional e a restituição dos valores descontados.

7.

A conduta do banco, ao realizar descontos sobre benefício previdenciário sem contrato válido ou uso do cartão, revela desrespeito à boa-fé e à dignidade do consumidor, configurando dano moral indenizável.

8.

A adequação dos critérios de correção monetária e juros sobre os valores a serem restituídos deve observar a taxa SELIC, que contempla correção e juros em um só índice, conforme entendimento do STF (Tema 810) e STJ (REsp 1.081.149/SP).

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Agravo interno parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A decisão monocrática do relator, fundada em jurisprudência dominante, não ofende o princípio do colegiado.

2.

A ausência de informação clara sobre a contratação de cartão de crédito com RMC configura vício de consentimento, autorizando a conversão do contrato em mútuo consignado.

3.

A falha na prestação do dever de informação enseja a restituição dos valores descontados e indenização por danos morais.

4.

Os valores a serem restituídos em decorrência de descontos indevidos devem ser atualizados exclusivamente pela taxa SELIC.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 932, III e V, “b”; CDC, arts. 6º, III e VIII, 14, 39, I, III e IV, 51, IV; CC, arts. 186, 187 e 927; Lei nº 10.820/2003, art. 6º, § 5º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 109790/PI, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, DJe 16.09.2016; STJ, AREsp 2202706/SC, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, DJe 19.12.2022; TJPA, Apelação Cível nº 0811763-39.2023.8.14.0051, Rel. Desa. Maria Filomena de Almeida Buarque, j. 07.10.2024.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Cuida-se de Agravo Interno interposto por
BANCO CETELEM S.A.
, em face de
decisão monocrática que deu parcial provimento à Apelação Cível interposta por VIRGÍNIA ROCHA PEREIRA
, reformando, em parte, sentença de improcedência proferida nos autos da Ação de Restituição de Valores c/c Indenização por Dano Moral.

A decisão agravada reconheceu falha no dever de informação quanto à contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), determinando a
conversão do contrato em mútuo consignado comum
, com amortização do saldo devedor e condenação do banco ao pagamento de
indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00
, além da restituição simples dos valores descontados.

Nas razões recursais (id nº 25030166), o banco agravante sustenta, em suma:
(i) que a decisão monocrática teria incorrido em cerceamento de defesa, ao reformar a sentença sem análise colegiada;
(ii) que o contrato foi celebrado de forma regular, com assinatura da autora e depósito dos valores contratados;
(iii) que a modalidade de cartão consignado com RMC é lícita, regulamentada pelo Banco Central, não configurando prática abusiva;
(iv) que não se aplica a tese de dano moral in re ipsa, pois os descontos decorreram de contrato válido.

A parte recorrida
não apresentou contrarrazões
, conforme certificado nos autos (id nº 25649816)

.

É o relatório.

VOTO

VOTO

1. Juízo de admissibilidade

O Agravo Interno preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

2. Mérito

Insurge-se o banco agravante contra a decisão monocrática que, reconhecendo vício de consentimento e falha na informação,
deu parcial provimento à apelação da autora
para:

(i) declarar a nulidade parcial do contrato celebrado,

(ii) determinar a sua conversão em contrato de mútuo consignado comum,
(iii) restituir os valores descontados e

(iv) indenizar a consumidora por danos morais.

1. Do cabimento da decisão monocrática

Do Princípio do Colegiado e a Jurisdição Monocrática do Relator

O princípio do colegiado encontra respaldo no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, o qual exige que todas as decisões judiciais sejam fundamentadas. Contudo, esse princípio não impede o julgamento monocrático de recursos, desde que em hipóteses expressamente previstas na legislação infraconstitucional, especialmente no Código de Processo Civil.

Nos termos do art. 932, III, do CPC, é permitido ao relator:

“III – negar provimento a recurso que for manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou em confronto com súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal.”

Ademais, o art. 932, V, alínea “b”, do CPC, autoriza expressamente que o relator dê provimento ao recurso se a decisão impugnada estiver em confronto com jurisprudência dominante:

“V - depois de facultada a apresentação de contrarrazões, poderá, monocraticamente:
b) dar provimento ao recurso se a decisão recorrida estiver em manifesto confronto com jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal.”

Nesse contexto, o julgamento monocrático não se caracteriza como afronta ao princípio do colegiado, desde que fundado em jurisprudência dominante.

Nesse sentido:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FALSIDADE IDEOLÓGICA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 182/STJ. JULGAMENTO MONOCRÁTICO PELO RELATOR. POSSIBILIDADE. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. 1. Para viabilizar o prosseguimento (admissibilidade) do agravo, a inconformidade recursal há de ser clara, total e objetiva. 2 . A omissão em contrapor-se aos fundamentos adotados pela decisão objurgada atrai a incidência do óbice previsto na Súmula 182/STJ, em homenagem ao princípio da dialeticidade recursal. 3.
A jurisprudência do STJ entende que o julgamento monocrático do recurso especial pelo relator não caracteriza ofensa ao princípio da colegialidade, dado que, com a interposição de agravo regimental, torna-se superada a alegação de violação ao citado postulado, tendo em vista a devolução da matéria recursal ao órgão julgador competente
. 4 . Tendo o crime de falsidade ideológica sido, supostamente, praticado em abril de 2001, com o recebimento da exordial acusatória em junho de 2011, não ocorreu a prescrição da pretensão punitiva, visto que não transcorrido o prazo previsto no art. 109, III, do Código Penal. 5. Agravo regimental não conhecido.

(STJ - AgRg no AREsp: 109790 PI 2011/0255276-1, Relator.: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 06/09/2016, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/09/2016)

2. Mérito

A controvérsia cinge-se à análise da legalidade da contratação de
cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC)
e das consequências jurídicas decorrentes da ausência de informações claras à consumidora sobre essa modalidade contratual.

No caso concreto, a agravada, aposentada e hipossuficiente, alegou ter procurado a instituição financeira para contratar
empréstimo consignado comum
, sendo surpreendida, posteriormente, com a incidência de descontos mensais em seu benefício previdenciário sob a rubrica de “RMC”. Ressaltou que
nunca recebeu cartão físico
, tampouco realizou o desbloqueio ou efetivação de quaisquer operações típicas da modalidade de cartão de crédito, tendo apenas recebido os valores depositados como se tratasse de um empréstimo regular.

Embora conste nos autos a existência de contrato assinado, a ausência de documentação que comprove a efetiva ciência da parte autora quanto à peculiar natureza da operação contratada — inclusive quanto à sistemática de amortização da dívida, baseada no pagamento mínimo mensal e manutenção de saldo devedor rotativo — demonstra inequívoca falha na prestação do dever de informação, essencial em relações de consumo, conforme preconiza o art. 6º, III, do Código de Defesa do Consumidor.

Neste aspecto, salienta-se que o ônus da prova acerca da regularidade e clareza da contratação recai sobre o fornecedor do serviço, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC. O banco agravante, no entanto, não comprovou que a parte autora foi devidamente esclarecida sobre os efeitos da contratação da RMC, tampouco que esta consentiu de forma livre e informada à adesão ao contrato de cartão de crédito consignado.

Frise-se que a modalidade em questão, embora permitida pela regulamentação administrativa, não afasta a necessidade de transparência e informação eficaz ao consumidor, especialmente quando se trata de público vulnerável e de difícil acesso aos meios digitais ou aos termos técnicos do mercado financeiro.

A jurisprudência dominante é uníssona no sentido de reconhecer o vício de consentimento e a abusividade dessa prática contratual quando ausente a prova de informação clara, convertendo-se, por consequência, o negócio jurídico em contrato de mútuo regular, com restituição dos valores descontados e indenização por danos morais:

DECISÃO Trata-se de agravo nos próprios autos (CPC/2015, art. 1.042) interposto contra decisão que inadmitiu o recurso especial por incidência das Súmulas n. 5 e 7 do STJ e 283 e 284 do STF. O acórdão recorrido está assim ementado (e-STJ fls. 552/553): APELAÇÃO CÍVEL. "AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA ANTECIPADA" - RMC. TOGADO DE ORIGEM QUE JULGA IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DEDUZIDOS NA EXORDIAL . IRRESIGNAÇÃO DA AUTORA. DIREITO INTERTEMPORAL. DECISAO PUBLICADA EM MAIO DE 2021. INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015 . PRELIMINAR SUSCITADA NAS CONTRARRAZÕES BANCO QUE VENTILA A PRESCRIÇÃO DO DIREITO DA DEMANDANTE AO RESSARCIMENTO DE VALORES. PRETENSÃO DA REPARAÇÃO DE DANOS PELO AUTORA QUE SE EXTINGUE EM CINCO ANOS. PRESTAÇÃO CONTINUADA. TERMO INICIAL PARA CONTAGEM DA DATA DA PRESCRIÇÃO A PARTIR DO ÚLTIMO PAGAMENTO EFETUADO PELA CONSUMIDORA . DESCONTOS ATIVOS QUANDO DA INTERPOSIÇÃO DA AÇÃO. QÜINQÜÊNIO NÃO ESCOADO. TESE AFASTADA PREJUDICIAL RECHAÇADA. VERBERADA AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR EM RAZÃO DA INEXISTÊNCIA DE ADREDE RECLAMAÇÃO OU TENTATIVA DE AUTOCOMPOSIÇÃO EXTRAJUDICIAL . INACOLHIMENTO. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015 QUE, EM SEU ART. 3» ESTIMULA A SOLUÇÃO EXTRAJUDICIAL E CÉLERE DOS CONFLITOS. REFERIDA NORMA QUE, ENTRETANTO, NÃO PODE SE SOBREPOR AO ESCOPO DA CONSTITUIÇÃO DA REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL QUE FACILITA O ACESSO DE TODOS À JUSTIÇA . EXEGESE DO ART. 5U, INCISO XXXV, DA CRFB/88. EVIDENTE ÓBICE DE COMPELIR A HIPOSSUFICIENTE A PROCURAR A AUTOCOMPOSIÇÃO DO LITÍGIO, SOB PENA DE VIOLAR OS PRINCÍPIOS DO ACESSO À JUSTIÇA E DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. RECURSO ALMEJADA REFORMA DA SENTENÇA . ACOLHIMENTO. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). DESCONTOS REALIZADOS DIRETAMENTE NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA REQUERENTE, PESSOA IDOSA, HIPOSSUFICIENTE E COM PARCOS RECURSOS. CONTEXTO PROBATÓRIO QUE INDICA QUE A AUTORA PRETENDIA FORMALIZAR APENAS AVENÇA DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO . INEXISTÊNCIA DE ADEQUADA DECLARAÇÃO DE VONTADE QUANTO A CELEBRAÇÃO DE AJUSTE DE CARTÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE PROVAS QUANTO À UTILIZAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO E TAMPOUCO DO SEU ENVIO PARA O ENDEREÇO DA CONSUMIDORA. PRÁTICA ABUSIVA CONFIGURADA. INTELIGÊNCIA DO ART . 39, INCISOS I, III E IV DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. PRECEDENTES DESTE AREÓPAGO. INARREDÁVE L DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO DECORRENTE DO "TERMO DE ADESÃO AO REGULAMENTO PARA UTILIZAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO PAN". IMPERATIVA CONVERSÃO DO AJUSTE PARA A MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, COM AS ADAPTAÇÕES NECESSÁRIAS . COGENTE RECÁLCULO COM COMPENSAÇÃO DOS VALORES JÁ ADIMPLIDOS PELA CONSUMIDORA, ADITADOS DE CORREÇÃO MONETÁRIA DESDE A DATA DE CADA DESEMBOLSO INDEVIDO E JUROS DE MORA, ESTES A CONTAR DA CITAÇÃO, POR FORÇA DO ART. 397, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO CIVIL E 240, CAPUT, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. REPETIÇÃO SIMPLES DO INDÉBITO EM CASO DE CONSTATAÇÃO DE SALDO CREDOR EM FAVOR DA CONSUMIDORA. AUTORIZAÇÃO, DE FORMA EXCEPCIONAL, CASO NÃO HAJA MARGEM CONSIGNÁVEL, DE COMPENSAÇÃO COM O CRÉDITO ADVINDO DO PRESENTE FEITO, SEMPRE OBSERVADA A TAXA DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO ATÉ A DATA DA EFETIVA SATISFAÇÃO ANTECIPADA, BEM COMO DECOTADOS PROPORCIONALMENTE OS JUROS DAS PARCELAS VINCENDAS . DANO MORAL. CABAL MATERIALIZAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO E INOBSERVÂNCIA À BOA-FÉ CONTRATUAL. AFERIÇÃO DO ABALO ANÍMICO EXPERIMENTADO PELA AUTORA PELA ANÁLISE CONJUNTA DOS SEGUINTES ASPECTOS: (A) EMPRÉSTIMO BANCÁRIO REALIZADO EM MODALIDADE DIVERSA DAQUELA ALMEJADA PELA AUTORA, OCASIONANDO DESVANTAGEM EXAGERADA E CONSEQUÊNCIAS FINANCEIRAS INESPERADAS; (B) DESCONTOS INDEVIDOS SOBRE VERBA DE CARÁTER ALIMENTAR E DIMINUIÇÃO DA MARGEM DE CRÉDITO CONSIGNADO DISPONÍVEL À REQUERENTE; (C) CONTEÚDO DA AVENÇA QUE NÃO PERMITIU O CONTROLE PRÉVIO DA COMPOSIÇÃO DO SALDO DEVEDOR, BEM COMO A COMPREENSÃO DA EVOLUÇÃO DA DÍVIDA E; (D) IMPOSIÇÃO DA QUITAÇÃO POR MEIO DE PARCELA MÍNIMA DO CARTÃO DE CRÉDITO, REDUNDANDO NA OBRIGATORIEDADE DE CONTRATAÇÃO DE CRÉDITO ROTATIVO QUANTO À PARCELA REMANESCENTE, COM CONSEQUÊNCIAS FINANCEIRAS DÍSPARES E MAIS GRAVOSAS EM RELAÇÃO ÀQUELA QUE INICIALMENTE INTENCIONAVA A DEMANDANTE. CONTEXTO FÁTICO QUE AUTORIZA A CONDENAÇÃO DA REQUERIDA AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL . VALOR INDENIZATÓRIO. QUANTUM ARBITRADO DE ACORDO COM AS PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO. JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA A PARTIR DA CITAÇÃO, POR SE TRATAR DE RESPONSABILIDADE CONTRATUAL . CORREÇÃO MONETÁRIA A CONTAR DO PRESENTE JULGAMENTO (SÚMULA N. 362 DO STJ). ÔNUS SUCUMBENCIAIS. NECESSÁRIA RECALIBRAGEM FACE A MODIFICAÇÃO DO DECISÓRIO . DEMANDANTE QUE DECAIU DE PARTE MÍNIMA DOS PEDIDOS EXORDIAIS. RESPONSABILIDADE ATRIBUÍDA INTEGRALMENTE À RÉ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO SEGUNDO OS CRITÉRIOS DO ART . 85, § 2 9 , INCISOS I, II, III E IV DO NCPC E DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. DECISÓRIO MODIFICADO. REBELDIA PARCIALMENTE PROVIDA. Os embargos de declaração foram rejeitados (e-STJ fls . 722/726). Nas razões do recurso especial (e-STJ fls. 761/773), interposto com base no art. 105, III, a, da CF, o recorrente apontou violação dos seguintes dispositivos: (i) arts . 1º e 6º da Lei n. 10.820/2003, alegando que se "estabelece a possibilidade de aposentados e pensionistas do INSS autorizarem descontos em folha de pagamento para amortização de despesas de cartão de crédito, dispondo de 5% da margem. Dessa forma, não deve haver confusão entre a modalidade de Cartão de Crédito com reserva de margem consignável para amortização de saldo devedor até o limite de5% da margem disponível com o empréstimo consignado, previsto no mesmo diploma normativo e que prevê limite de descontos de empréstimo até 30% da margem consignável disponível . O acórdão recorrido decidiu pela alteração do tipo de modalidade da contratação de Cartão de Crédito com reserva de margem para amortização de saldo devedor para Empréstimo Consignado, o que não é possível em razão da característica e finalidade de cada produto, conforme estabelece o próprio regramento legal a partir dos artigos 1ºe 6º, § 5º da Lei 10.820/2003"(e-STJ fl. 765), (ii) art. 51, IV, da Lei n . 8.078/1990, por entender que"prevê as hipóteses de cláusulas abusivas, sendo aquelas que estabeleçam obrigações iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou equidade. O acórdão recorrido decidiu pela alteração do tipo de modalidade do mútuo por entender abusiva a cláusula que prevê o desconto mínimo em folha de pagamento para amortização de despesa de cartão de crédito consignado. Ao interpretar a abusividade a fez de ofício, já que não houve no pedido o indicativo expresso de abusividade, com a decisão contrariando, portanto, não somente o dispositivo infraconstitucional como entendimento já exarado por este E . STJ nos autos do RESP1.061.530/RS" (e-STJ fl. 765) . Em suma, são estes os pedidos recursais (e-STJ fl. 773): Pelo exposto, requer o conhecimento e provimento do presente Recurso Especial nos termos apresentados, para: Reformar o v. Acórdão do tribunal a quo, para reconhecer a regularidade da contratação, declarar a impossibilidade de conversão de mútuo de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável para Empréstimo e afastar a condenação de indenização por danos morais, afastando também a determinação de conversão do cartão consignado em empréstimo consignado. Outrossim, requer sejam todas as intimações publicadas exclusivamente em nome do procurador Sigisfredo Hoepers, inscrito na OAB/SC sob o nº 7 .478, com endereço na Rua Dona Sebastiana, 464 -4º andar, São João em Porto Alegre -RS, CEP: 91020-010, sob pena de nulidade, forte no artigo 272, § 5º do diploma processual civil vigente. Não foram oferecidas contrarrazões (e-STJ fl. 817). No agravo (e-STJ fls . 876/887), afirma a presença de todos os requisitos de admissibilidade do especial. Contraminuta apresentada (e-STJ fls. 891/917). É o relatório . Decido. Consta nos autos que o Tribunal de origem entendeu que (e-STJ fls. 556/559): A Requerente ajuizou "ação de restituição de valores c/c indenização por dano moral, com pedido de tutela provisória de urgência antecipada" em face do Banco Pan S. A ., argumentando que a Instituição Financeira impôs de forma dissimulada a contratação de empréstimo via cartão de crédito, com desconto em folha do valor mínimo da fatura, de modo que acreditou que estava realizando um empréstimo nos moldes tradicionais. Aflora da peça inaugural que a Autora almeja: (a) a declaração de inexistência da contratação de empréstimo via cartão de crédito com reserva de margem consignável RMC e, caso não acolhida a pretensão declaratória, a conversão da aludida avença para a modalidade empréstimo consignado; (b) a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente em folha de pagamento e; (c) a condenação do Réu ao pagamento de indenização por danos morais. O Magistrado a quo julgou improcedentes os pedidos articulados na peça vestibular, pautando-se nos seguintes fundamentos: A questão posta em discussão cinge-se à constatação da (ir) regularidade da contratação de mútuo e das consequências jurídicas decorrentes dessa conclusão. Assim resumida a lide, a procedência dos requerimentos está atrelada à demostração de abusividades no decorrer da contratação, abusividades capazes de implicarem em desvantagem exagerada à instituição financeira . Observo, inclusive, que a inversão do ônus da prova, por força de disposição legal, não assegura à parte autora o direito de atribuir à instituição ré o encargo de demonstrar a presença de algum vício na negociação. O ônus, nessa circunstância, é de quem alega. Feitos esses esclarecimentos, destaco que a modalidade de contratação em discussão encontra respaldo nas normas legais, notadamente no art. 6º da Lei nº 10 .820/2003: Art. 6º Os titulares de benefícios de aposentadoria e pensão do Regime Geral de Previdência Social poderão autorizar o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS a proceder aos descontos referidos no art. 1º e autorizar, de forma irrevogável e irretratável, que a instituição financeira na qual recebam seus benefícios retenha, para fins de amortização, valores referentes ao pagamento mensal de empréstimos, financiamentos, cartões de crédito e operações de arrendamento mercantil por ela concedidos, quando previstos em contrato, nas condições estabelecidas em regulamento, observadas as normas editadas pelo INSS. § 5º - Os descontos e as retenções mencionados no caput não poderão ultrapassar o limite de 35% (trinta e cinco por cento) do valor dos benefícios, sendo 5% (cinco por cento) destinados exclusivamente para: I - a amortização de despesas contraídas por meio de cartão de crédito; ou II - a utilização com a finalidade de saque por meio do cartão de crédito . A Resolução nº 1.305/2009,0 do Conselho Nacional de Previdência Social, inclusive, recomenda ao Instituto Nacional do Seguro Social - INSS que, relativamente aos empréstimos consignados, torne facultativo aos titulares dos benefícios previdenciários a constituição de Reserva de Margem Consignável - RMC de 10% (dez por cento) do valor mensal do benefício para ser utilizada exclusivamente para operações realizadas por meio de cartão de crédito: O PRESIDENTE DO CONSELHO NACIONAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, no uso da atribuição que lhe confere o inciso V do art. 21 do Regimento Interno, aprovado pela Resolução nº 1.212, de 10 de abril de 2002, torna público que o Plenário, em sua 151º ( ...) Brota do caderno processual ser incontroverso que as Partes firmaram mútuo, porém inexiste consenso acerca da sua modalidade. Enquanto a Autora sustenta que seu intento era apenas adquirir empréstimo consignado "comum", a Instituição Financeira defende que a Demandante teve plena ciência de que estava anuindo com a operação creditícia denominada "termo de adesão ao regulamento para utilização do cartão de crédito consignado Pan" (Evento 10, Contrato 2). A partir de um cotejo analítico do arcabouço jurisprudencial deste Areópago acerca da declaração de inexistência de contratação de empréstimo via cartão de crédito com contrato de reserva de margem consignável, a corrente majoritária ruma no sentido de reconhecer a abusividade da referida pactuação, pois em casos similares "o Banco, deliberadamente, impõe ao consumidor o pagamento mínimo da fatura mensal, o que para ele é deveras vantajoso, já que enseja a aplicação, por muito mais tempo, de juros e demais encargos contratuais" ( Apelação Cível n. 0304923-40 .2017.8.24.0039, Rela . Desa. Soraya Nunes Lins, j. 10-5-18). Merece ênfase que a prática abusiva e ilegal suso esmiuçada difundiu-se, tendo, lamentavelmente, atingido uma gama enorme de aposentados e pensionistas . A esse respeito, vale também conferir o inteiro teor do julgamento da Apelação Cível n. 0002355-14.2011.8 .24.0079, de lavra do eminente Desembargador Robson Luz Varella, julgado em 17-4-18. Observo que foram juntados aos autos documentos que atestam a efetiva instrumentalização de negócio jurídico com reserva de margem consignável em cartão de crédito, cujo pagamento parcial se dá pelo desconto no benefício previdenciário da Autora do valor mínimo da fatura, sendo que o restante do débito permanece registrado como saldo em aberto na fatura do cartão, sofrendo incidência de encargos mês a mês. Ocorre que tal documentação, isoladamente, não é suficiente para atestar a lisura da contratação . Ora, o exercício da livre manifestação de vontade da Requerente no ato da assinatura deve ser também esmiuçado. Considerando o conteúdo das razões recursais e a totalidade do contexto fático -probatório amealhado ao feito, concluo que no caso em testilha a Instituição de Crédito não atuou com a diligência e a boa-fé que se exige na concretização de todo negócio jurídico, circunstância que implica na nulidade contratual. Dos extratos de pagamentos do benefício n. 610 .678.681-3 (Evento 1, Extrato 8), constato a existência de: (a) empréstimos consignados ativos; (b) uma margem disponível para empréstimos e; (c) descontos a título de empréstimo RMC. É importante notar que o ajuste estabeleceu que o montante emprestado/sacado fosse depositado diretamente na conta-corrente da Autora - nos mesmos moldes do empréstimo consignado - de forma que não foi sequer necessário o uso do cartão de crédito para ter acesso ao valor negociado. Além disso, não há qualquer prova no feito que demonstre o envio do cartão de crédito à Demandante e tampouco que tal instrumento foi utilizado para efetuar compras ordinárias em seu dia a dia, o que corrobora a alegada ausência de interesse na pactuação deste serviço . Destaca-se que eventual esgotamento da margem consignável de 30% não autoriza o raciocínio de que a Consumidora efetivamente tenha optado por celebrar mútuo com reserva de margem consignável. E isso porque não é lógico afirmar que na impossibilidade de contratação do empréstimo consignado comum - cujas taxas são sensivelmente mais brandas do que usualmente se vê praticado em operações análogas - a aposentada realmente estava disposta a comprometer seu rendimento mensal com modalidade de crédito substancialmente mais onerosa do que aquela. Deve ser gizado que a reserva de margem consignável para cartão de crédito desconta da folha previdenciária apenas o valor mínimo da fatura, dando a falsa impressão de que o montante emprestado será integralmente pago por tal meio. A quantia remanescente, contudo, permanece sendo debitada mês a mês na fatura de cartão de crédito, aumentando com a incidência de encargos financeiros ao longo do tempo . É justamente por isso que no momento da celebração do pacto o detalhamento das informações que envolvem o saldo devedor é imprescindível para que a Consumidora possa exprimir sua vontade. Diante dos aspectos acima destacados somados à similaridade da denominação das duas operações de crédito em comento - empréstimo consignado e empréstimo via cartão de crédito com reserva de margem consignável - e até mesmo a complicada sistemática do crédito concedido por meio de cartão com RMC, não é razoável afirmar que a Hipossuficiente - acostumada a contrair consignado comum, tanto é que é notório o volume de operações dessa espécie - tenha tido a real dimensão das implicações de tal contratação e condições de manifestar sua livre vontade ao assinar o contrato. (...) Repito para enfatizar que a Consumidora demonstrou a intenção de firmar contrato de empréstimo consignado em seu benefício previdenciário, sendo esta modalidade contratual muito mais vantajosa em termos de incidência de encargos remuneratórios do que o contrato de cartão de crédito, cujos juros compensatórios são sabidamente exorbitantes, ao contrário daqueles incidentes nos mútuos consignados, que ostentam as menores taxas do mercado, exatamente por conta do baixo risco de inadimplência. Por óbvio, não há razões para crer que a Hipossuficiente, devidamente munida das informações referentes às duas modalidades contratuais, fosse optar pela mais gravosa, ainda mais quando os elementos dos autos apontam para o fato de que ela não fez uso do cartão de crédito, exsurgindo evidente que tais informações não foram prestadas à Demandante, em absoluta violação ao art. 6 9 , inciso III, do Código de Defesa do Consumidor. E pior, resta nítido que a Instituição Financeira, além de afrontar o preceito normativo suso invocado, ainda cometeu ato comercial desleal art . 6 9 , inciso IV, do CDC na medida em que formalizou o mútuo como cartão de crédito com reserva de margem consignável, desvirtuando a real intenção da Consumidora. Quanto aos danos morais, concluiu o Tribunal de origem que (e-STJ fl. 560/563): Já que a Requerida concretizou modalidade contratual diversa da pretendida pela Autora, realizando descontos indevidos em benefício a título de margem consignável de cartão de crédito, não restam dúvidas acerca da ocorrência de falha da Instituição Financeira na prestação de seus serviços, restando configurado o ato ilícito. E, embora seja objetiva a responsabilidade da Casa Bancária pelos danos causados em decorrência da falha na prestação de seus serviços, nos termos do art . 14 do CDC, além de não ter sido derruída pela Ré, os elementos probatórios trazidos à baila positivam escancaradamente a materialização do dano moral, mostrando-se inafastável o reconhecimento de sua responsabilidade em reparar os danos causados em razão de sua conduta. Em relação ao dano moral, o art. 927 do citado Código Civil encarta a regra de que: "aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo" . No caso concreto, os descontos efetuados indevidamente no benefício da Demandante a título de margem consignável de cartão de crédito que nunca solicitou ou utilizou não é mero dissabor, mas sim fato gravíssimo passível de indenização. É possível verificar que a atuação da Ré redundou em abalo moral concreto experimentado pela Autora, merecendo destaque os seguintes pontos: (a) a Demandante é idosa e recebe mensalmente aposentadoria por invalidez no importe de R$ 1.045,00 (um mil quarenta e cinco reais), de modo que qualquer desconto indevido em seu benefício causa transtornos maiores na manutenção de sua vida e na de sua família, tendo em vista o caráter alimentar da verba sobre a qual recaiu a restrição de crédito (Evento 1, Extrato 8); (b) além de fornecer à Requerente cartão de crédito sem solicitação com posterior reserva de margem consignável em seu benefício, realizou descontos injustificados diretamente neste; (c) embora a parcela mínima do cartão de crédito seja descontada da folha do benefício e o restante seja incluído em fatura, as cláusulas contratuais firmadas por instrumento de adesão eximem a Casa Bancária de encaminhar mensalmente à Demandante o referido boleto, circunstância que dificulta, ou até mesmo impossibilita a Consumidora de acompanhar a evolução do débito ao longo dos meses contratados; (d) a avença viabilizou que a Instituição Financeira praticasse venda casada, haja vista que, embora a Autora tivesse o intento de realizar um empréstimo consignado, acabou por impor como única via de adimplemento a utilização de cartão de crédito com limite desconhecido e divergente daquele montante inicialmente contratado; (e) a imposição de quitação do saldo remanescente por meio de fatura de cartão de crédito na prática transformou a avença contratada em crédito rotativo, circunstância que a longo prazo tem o condão de resultar em um débito impagável frente a condição econômica da Consumidora; e (f) sobre o saldo devedor foram aditados encargos cujos percentuais a Demandante não pode exercer o poder de escolha, já que apenas nas faturas mensais é que foi informado o patamar de incidência dos mesmos, de forma que foi negado o controle prévio da forma pela qual seria composta a dívida na hipótese de inadimplemento. O contexto apresentado revela que a Ré violou o direito à informação e lealdade de atuação, bem como a boa-fé contratual, na medida em que, mesmo sabedor do intento da Requerente - cuja vulnerabilidade se presume em decorrência da sua hipossuficiência técnica em face da Instituição Financeira e impossibilidade prática de interferir no conteúdo contratual - em firmar tão somente contrato de empréstimo consignado, disponibilizou crédito por meio de via não almejada, que importou em desvantagem exagerada e não esperada à Consumidora, privilegiando economicamente de sobremaneira a Instituição Financeira . Portanto, manifesto é o dever da Ré de indenizar a Autora pelo abalo moral experimentado em razão de sua prática abusiva. (...) No caso concreto, algumas considerações podem ser firmadas, como se passa a listar: (a) está positivado nos autos a existência de descontos ilegais diretamente no benefício da Autora sem a devida contratação; (b) a Instituição Financeira realizou ilicitamente reserva da margem consignável da Demandante em percentual de cerca de 5% (cinco por cento) do total de seus rendimentos, restringindo indiretamente à constituição de relações creditícias com terceiros, bem como olvidando o caráter alimentar do benefício; (c) não há notícia de quaisquer informações desabonadoras da conduta da Requerente em relação aos seus compromissos financeiros; (d) a Demandada é instituição financeira de âmbito nacional, ostentando capacidade econômica mais do que expressiva e; (e) a Autora é idosa, aposentada e detentora da justiça gratuita, circunstâncias que demonstram inescondível dependência do crédito para o seu dia a dia. Das peculiaridades do caso sub judice, em respeito à prudência, equidade e razoabilidade, que servem de base à quantificação dos danos morais, e observando tratar-se a Autora de pessoa natural, cuja dignidade é protegida de maneira central no sistema jurídico brasileiro, fixo o quantum compensatório em R$ 8.000,00 (oito mil reais), aditados de correção monetária pelo INPC, a contar da data de publicação desta decisão, e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, nos termos do art. 405 do Código Civil . No caso, para alterar a conclusão do Tribunal de origem, acolhendo a pretensão recursal para afastar os danos morais e reconhecer a regularidade do contrato, seria imprescindível nova análise da matéria fática, inviável em recurso especial. Ainda, o recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem interpretação de cláusula contratual ou revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmulas n. 5 e 7 do STJ). Além disso, "a incidência das Súmulas 5 e 7 do Superior Tribunal de Justiça impede o exame de dissídio jurisprudencial, uma vez que falta identidade entre os paradigmas apresentados e os fundamentos do acórdão, tendo em vista a situação fática do caso concreto, com base na qual o Tribunal de origem deu solução à causa" ( AgInt no AREsp n . 1.232.064/SP, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 4/12/2018, DJe 7/12/2018). Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo . Na forma do art. 85, § 11, do CPC/2015, MAJORO os honorários advocatícios em 20% (vinte por cento) do valor arbitrado, observando-se os limites dos §§ 2º e 3º do referido dispositivo. Publique-se e intimem-se Brasília, 13 de dezembro de 2022. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA Relator

(STJ - AREsp: 2202706 SC 2022/0278844-5, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Publicação: DJ 19/12/2022)

EMENTA AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE DE CARTÃO DE CRÉDITO (RMC). INDUÇÃO A ERRO. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO CLARA. CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO TRADICIONAL. DEVOLUÇÃO EM DOBRO DOS VALORES COBRADOS INDEVIDAMENTE. DANO MORAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO . 1. Descrição do Caso: O Banco BMG S.A. interpôs agravo interno contra a decisão monocrática que deu parcial provimento ao recurso de apelação, declarando a nulidade do contrato de cartão de crédito consignado (RMC) celebrado entre as partes, convertendo-o em contrato de empréstimo consignado tradicional . O banco foi condenado à repetição do indébito dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário da parte autora, em dobro, e ao pagamento de indenização por danos morais fixada em R$ 3.000,00. 2. Questões em Discussão: a) Ocorrência de indução a erro na contratação de RMC . b) Responsabilidade do banco pela falta de informação clara e precisa sobre a modalidade contratada. c) Legalidade da decisão que converteu o contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado tradicional. 3. Razões de Decidir: O recurso do Banco BMG S .A. não trouxe argumentos novos capazes de infirmar a decisão monocrática. Restou comprovada a falta de clareza e transparência na contratação da modalidade RMC, que se converteu em verdadeira operação de empréstimo, sem que houvesse comprovação de que a consumidora tivesse pleno conhecimento da natureza do contrato celebrado. Assim, aplicou-se o Código de Defesa do Consumidor (Súmula 297, STJ), reconhecendo a abusividade da contratação que não permitia a quitação da dívida . Comprovada a má-fé da instituição financeira, justifica-se a repetição do indébito em dobro e a indenização por danos morais. 4. Dispositivo: Negado provimento ao agravo interno para manter a decisão monocrática impugnada. 5 . Tese de Julgamento: A nulidade do contrato de cartão de crédito consignado (RMC) é devida quando comprovada a ausência de informação clara e precisa ao consumidor sobre a natureza da contratação, sendo cabível a conversão para empréstimo consignado tradicional, a repetição do indébito em dobro e a indenização por danos morais. Legislação e Jurisprudência Aplicáveis: · Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/1990), arts. 39, inciso V, e 51, inciso IV . · Súmula 297, STJ. · Precedentes: TJPA, Apelação Cível nº 11696376 e Apelação Cível nº 3095699. ACÓRDÃO Vistos, etc. Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 37ª Sessão Ordinária de 2024, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora . Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO. Belém (PA), data registrada no sistema. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE Desembargadora Relatora

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08117633920238140051 23005982, Relator.: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Data de Julgamento: 07/10/2024, 1ª Turma de Direito Privado
)

Diante do exposto, a decisão agravada foi acertada ao:

declarar a nulidade parcial da contratação de cartão de crédito com RMC, por ausência de informação clara (vício de consentimento);

determinar a conversão do contrato em mútuo consignado comum, com amortização do saldo devedor;

condenar o banco à restituição simples dos valores indevidamente descontados;

fixar indenização por danos morais no valor de
R$ 5.000,00
, condizente com a jurisprudência predominante e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Portanto, não há razões jurídicas suficientes a ensejar a reforma da decisão monocrática agravada, a qual se encontra em estrita conformidade com a jurisprudência dominante e os princípios protetivos do direito do consumidor.

Todavia, acolho parcialmente o agravo interno apenas para adequar os critérios de correção monetária e juros incidentes sobre os valores a serem restituídos, fixando como parâmetro a taxa SELIC, conforme entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 810 da Repercussão Geral e pelo STJ no REsp 1.081.149/SP, segundo os quais a taxa SELIC — que já compreende juros e correção monetária — deve ser aplicada aos débitos civis de natureza indenizatória, inclusive os fundados em responsabilidade contratual.

CONCLUSÃO

Diante do exposto,
VOTO PELO PARCIAL PROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO
, apenas para
determinar que os valores a serem restituídos pelo banco agravante sejam corrigidos exclusivamente pela taxa SELIC
, desde cada desconto indevido, mantidos os demais termos da decisão monocrática, inclusive no tocante à conversão do contrato e à indenização por dano moral.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. ALEX PINHEIRO CENTENO

Relator

Belém, 29/04/2025